Tribunal: TJPA
Processo: 0011420-86.2017.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? REQUER O AGRAVANTE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ? Improcedência. Dos autos verifica-se que o agravante encontra-se cumprido pena de 15 (quinze) anos de reclusão em decorrência da prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II, do CP e em que pese o agravante ser acometido várias doenças, por si só não é suficiente para a concessão do benefício, em virtude de que como informado pelo juízo a quo, o mesmo faz uso de medicamentos, que podem ser oferecidos no horário pela casa penal, além de que no Crahm, unidade básica de saúde, sempre tem um agente de saúde em caráter de plantão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011420-86.2017.8.14.0051

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REQUER O AGRAVANTE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - Improcedência.
Dos autos verifica-se que o agravante encontra-se cumprido pena de 15 (quinze) anos de reclusão em decorrência da prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II, do CP e em que pese o agravante ser acometido várias doenças, por si só não é suficiente para a concessão do benefício, em virtude de que como informado pelo juízo
a quo,
o mesmo faz uso de medicamentos, que podem ser oferecidos no horário pela casa penal, além de que no Crahm, unidade básica de saúde, sempre tem um agente de saúde em caráter de plantão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011420-86.2017.8.14.0051

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Inconformada, a defesa requer a reforma da decisão, alegando que o quadro clínico do agravante não alterou, restando imperiosa a necessidade de renovação do pleito, razão pela qual requer a permanência do agravante, em prisão domiciliar, com fulcro no artigo 117, da LEP.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo a decisão do Juiz da execução penal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

O agravante requer a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Dos autos se verifica que o agravante encontra-se cumprido pena de 15 (quinze) anos de reclusão em decorrência da prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II, do CP e que no dia 27 de junho de 2019, foi beneficiado com prisão domiciliar pelo período de 60 (sessenta) dias.

Consta que, o causídico requereu a revogação do benefício, tendo o Ministério Público, em manifestação, aduzido que:
¿(...) Analisando os autos, verifico que há dois anos o apenado se encontra nessa modalidade de prisão, alegando que está acometido de doença grave. No entanto, verifico que seu tratamento é medicamentoso, ou seja, toma remédios para o coração, controle de diabetes e isso o apenado pode fazer enquanto está cumprindo sua pena condenatória.

Ademais, os remédios podem ser entregues para o setor de saúde do Crashm, que irá encaminhar para o apenado e na hora certa. Dessa forma, verifico que na verdade quer se valer da doença para não terminar de cumprir sua pena na Casa Penal, razão pela qual o Ministério Público é DESFAVORÁVEL ao pedido de prorrogação na prisão domiciliar.¿

Em função disso, o juízo da Execução (fl. 07), consignou, que:
¿(...) Entendo que é necessário acompanhamento médico do caso do apenado, mas tal acompanhamento, a priori, pode ser realizado dentro da Casa Penal. Ressalte-se que não é o caso de denegar tratamento de saúde do apenado, mas sim de realiza-lo dentro do cárcere.

Cumpre consignar que o laudo médico apresentado no momento n° 140.2 informa apenas a necessidade de consultas periódicas trimestrais e o laudo anexado no momento n° 140.3 informa necessidade de tratamento dietético e medicamentoso, bem como avaliação semestral de rotina e em casos de urgência. Assim, assite razão ao parecer ministerial, uma vez que medicamentos e dieta específica podem ser ministradas ao apenado dentro da Casa Penal, e a permissão de saída para tratamento médico (para as necessárias consultas quer trimestrais quer semestrais) é rotina expressamente permitida nos termos do art. 120, inc. II, da Lei de Execução Penal. Ademais, há no Crashm unidade básica de saúde em que há sim um agente de saúde sempre em caráter de plantão.¿

Dessa forma, em que pese o agravante ser acometido de doença, do tipo, cardiopatia crônica grave, diabete millitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, hiperuricemia e obesidade grau I, por si só não é suficiente para a concessão do benefício, em virtude de que receberá cuidados da equipe de saúde na unidade prisional em que se encontra custodiado, a qual possui condições prestar socorro necessário se algo vir a acontecer, havendo também a disponibilidade de um agente de saúde, no Crasm, sempre em caráter de plantão.

É sabido que para a concessão do benefício da prisão domiciliar, mesmo em regime diverso do aberto, é necessário que esteja comprovada a situação de excepcionalidade, demonstrada quando a doença é grave e ainda pela impossibilidade do estabelecimento prisional não puder ministrar o tratamento médico necessário ao agravante, consoante entendimento jurisprudencial firmado, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a decisão em todos os seus termos, já que não há nos autos qualquer Laudo oficial acerca das doenças alegadas pelo agravante, para comprovar a real necessidade da prisão domiciliar.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora